Tribunal: TJMT
Processo: 1020043-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020043-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SUELLEN MOREIRA ALVES - CPF: 005.888.091-79 (AGRAVADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTES AO CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - ARBITRAMENTO DE MULTA COMINATÓRIA - REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRAZO EXÍGUO – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, o Banco Agravante não comprovou, de forma segura, que a Agravada contratou os serviços, de modo que, por ora, entendo razoável a manutenção da decisão invectivada.

A multa diária aplicada pelo Juiz deve ser mantida, uma vez arbitrada de forma proporcional e em simetria com as particularidades do caso concreto. Quanto ao prazo, se mostra razoável, pois a suspensão dos descontos consiste, até prova em contrário não produzida, procedimento feito por simples comando eletrônico.

A inversão do ônus da prova é cabível no caso concreto, uma vez que a Agravada é parte vulnerável na relação consumerista.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020043-26.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da
Ação Anulatória de Cobrança de Anuidade de Cartão de Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais c/c Pedido de Tutela de Urgência
n.o 1000410-60.2021.8.11.0022, deferiu o pedido liminar formulado por
SUELLEN MOREIRA ALVES
e determinou a suspensão imediata do desconto das parcelas referentes à anuidade de cartão de crédito na conta corrente da Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformado, o Agravante alega que não ficaram demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Aduz que, ao contrário do sustentado pela Agravada, esta contratou o serviço de cartão de crédito, de modo que é legítima a cobrança da anuidade.

Além disso, insurge-se em face da multa arbitrada, que considera ter extrapolado os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assegura que, no caso, é incabível a inversão do ônus da prova.

Por fim, sustenta que o prazo para o cumprimento da ordem judicial é exíguo, motivo pelo qual diz ser imprescindível a concessão do prazo de 30 (trinta) dias.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer o provimento do recurso para revogar a tutela de urgência. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da multa ou, ainda, pugna pela sua redução.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 111458976).

A Recorrida, muito embora intimada, deixou de apresentar as Contrarrazões (ID. 117207453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada ajuizou
Ação Anulatória de Cobrança de Anuidade de Cartão de Crédito c/c Indenização Por Danos Morais e Danos Materiais
em face da Instituição Financeira Agravante.

Na exordial, a Agravada alegou que, ao solicitar extrato de sua conta bancária, constatou a existência de descontos referentes a cobranças de anuidade de cartão de crédito, o qual afirma não ter contratado.

Aduziu que os descontos são indevidos uma vez que não solicitou o serviço de cartão de crédito.

Com essas considerações, requereu a concessão da tutela de urgência.

O Juiz
a quo
deferiu o pedido e determinou a suspensão do desconto referente à anuidade do cartão de crédito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-a em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Julgador, ainda, inverte o ônus da prova em razão da hipossuficiência da Agravada.

Esta decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

De proêmio, devo frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Na hipótese, no que tange ao pedido para revogação da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, ao menos nesta fase inicial, o Agravante não trouxe elementos que afastem a verossimilhança das alegações vertidas pela Agravada.

Em outras palavras, o Banco Agravante não apresentou o mínimo de material probatório que possa embasar a revogação da tutela de urgência, como por exemplo, o contrato assinado pela Agravada, que demonstre a regularidade da contratação.

Assim, não há provas seguras de que a Agravada tenha contratado serviço de cartão de crédito, devendo ser mantida a ordem de suspensão dos descontos atinentes à anuidade.

Do mesmo modo, não visualizo razões para revogar a decisão que determinou a inversão do ônus da prova, uma vez que, até que prove em contrário, a Agravada é parte vulnerável na relação consumerista, além de estar configurada a prova diabólica, já que não tem como fazer prova negativa.

Convém assinalar que não há perigo de irreversibilidade da decisão objurgada, vez que os descontos poderão ser restabelecidos caso seja demonstrada a legitimidade na contratação dos serviços.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR FRAUDE C/C SUSPENSÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COM DANOS MORAIS E TUTELA ANTEICPADA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS, SOB PENA DE MULTA – BAIXA NAS NEGATIVAÇÕES E ABSTENÇAO DE NOVAS INSCRIÇÕES – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA. In casu, presentes os requisitos legais (periculum in mora e fumus boni iuris) é imperiosa a manutenção da decisão impugnada para que sejam suspensos os descontos efetuados na aposentadoria da autora e baixadas as negativações existentes em seu nome, sob pena de multa. Deve ser mantido o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial, por não se demonstrar desarrazoada, diante das peculiaridades do caso concreto e as partes que o compõe.
(TJ-GO – AI: 05543203120208090000, Relator: Marcus da Costa Ferreira, Data de Julgamento: 01/03/2021, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – ALEGAÇÃO DE SAQUES, TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, COMPRAS E EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FRAUDULENTOS – TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DA AUTORA, REALIZADAS EM CURTO LAPSO TEMPORAL – DESCONTOS EM DÉBITO AUTOMÁTICO DE PARCELAS DO EMPRÉSTIMO IMPUGNADO – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CARACTERIZADOS – TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE – PEDIDO DE ARRESTO DE BENS INDEFERIDO – QUADRO INDICATIVO DE FRAUDE QUE DEMANDA APRODUNDAMENTO COGNITIVO SOBRE A PARTICIPAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJ-SP – AI: 21242357320218260000, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 09/06/2021, 22.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2021).

No que se refere ao valor das
astreintes
, também não merece reparos, pois é cediço que constitui espécie de multa processual que tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, de sorte que não pode ser insignificante.

Com efeito, o seu objetivo é incentivar o Banco a cumprir obrigação específica fixada pelo Juiz, deve guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação, sem fomentar, todavia, o enriquecimento sem causa.

Em outras palavras, a multa visa o resultado prático da medida e não possui caráter punitivo, mas sim preventivo, com o escopo de desencorajar o descumprimento da decisão judicial.

Na hipótese, o Juiz singular determinou a suspensão das cobranças da anuidade do cartão de crédito
,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que, ao meu ver, guarda compatibilidade e simetria com os critérios supramencionados, e que só será aplicada em caso de descumprimento, ao alvedrio do Banco Recorrente.

Quanto ao prazo concedido para o cumprimento do comando judicial, melhor sorte não lhe assiste, eis que não trouxe aos autos elementos que demonstrem a impossibilidade de sobrestar os descontos no lapso de tempo assinalado pelo Juiz singular.

Ademais, o cumprimento da decisão judicial consiste em procedimento simples, que só depende de alteração no sistema do Banco, não demanda providência de alta complexidade, como alegado e não comprovado pelo Agravante.

Com tais considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022